Tribunal: TJDFT
Processo: 0746342-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA ALTERNATIVA. RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. ADEQUAÇÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DO SENTENCIADO REGULARMENTE INTIMADO.
1. Cuida-se de agravo em execução penal que questiona a decisão do Juízo da execução que reconverteu em privativa de liberdade a pena restritiva de direitos imposta ao sentenciado, tendo em conta descumprimento das obrigações fixadas.
2. É cediço que o §4o do art. 44 do Código Penal estabelece que a "pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta”. Assim, verificado que o sentenciado, mesmo intimado por 3 vezes, não compareceu a audiência de justificação para expor os motivos que porventura o impediram de iniciar a pena, tem-se por injustificada a ausência do cumprimento da pena, razão pela qual reputa-se correta a conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido e não provido.